Tribunal: TJMT
Processo: 1009492-70.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009492-70.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WHELITON DA SILVA RODRIGUES - CPF: 035.166.151-41 (APELANTE), ANA PAULA DA SILVA - CPF: 970.596.171-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA
QUITADA ANTES DO VENCIMENTO DA POSTERIOR. ILEGALIDADE DO REFINANCIAMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação anulatória de débito c/c ressarcimento de valores com repetição do indébito e indenização por danos morais, em que foram julgados improcedentes os pedidos. O autor alegou a ilegalidade de parcelamento automático de fatura quitada com atraso de 20 dias, mas antes do vencimento da fatura subsequente, e pleiteou declaração de inexistência da dívida, indenização por danos morais, devolução em dobro dos valores pagos e exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítimo o parcelamento automático da fatura do cartão de crédito quitada com atraso, mas antes do vencimento da fatura seguinte; (
ii
) estabelecer se há falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira; (
iii
) determinar se é cabível a indenização por danos morais e a repetição em dobro do indébito.

III. Razões de decidir

1
.
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, impondo responsabilidade objetiva em caso de falha na prestação do serviço.

2.
A Resolução no 4.549/2017 do Banco Central admite o parcelamento automático apenas se o saldo da fatura não for integralmente quitado até o vencimento da fatura subsequente, o que não ocorreu no caso concreto.

3.
Comprovado nos autos que o autor efetuou o pagamento integral da fatura em data anterior ao vencimento da seguinte, a instituição financeira agiu em desconformidade com a normativa ao aplicar o parcelamento automático.

4.
A conduta da apelada configurou falha na prestação do serviço, gerando cobrança indevida e inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes.

5.
O dano moral decorrente da negativação indevida é presumido (dano
in
re

ipsa
), sendo devida a reparação no valor de R$ 5.000,00.

6.
A restituição em dobro do valor pago pelo parcelamento indevido é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a ausência de engano justificável pela instituição financeira.

7.
A inscrição indevida em cadastros restritivos deve ser cancelada,
sob pena
de multa diária, conforme previsão judicial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação
parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
É indevido o parcelamento automático de fatura de cartão de crédito quitada integralmente antes do vencimento da fatura subsequente, ainda que com atraso.

2.
A cobrança indevida de dívida inexistente configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira.

3.
A negativação indevida em razão de parcelamento automático indevido gera dano moral presumido, passível de indenização.

4.
A repetição do indébito em dobro é cabível quando não comprovado engano justificável pela instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, V e X;
CDC,
arts
.
6o, III
e VI, 14, § 3o, I e II, e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, caput e § 2o; Resolução BACEN no 4.549/2017,
arts
. 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 297; TJ-RJ, APL 0000173-15.2019.8.19.0079, Rel. Des. Maria Luiza de Freitas Carvalho, j. 30.03.2023; TJMG, Ap.
Cív
. 1.0000.22.125987-2/001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 07.10.2022; TJMT, AC 1000991-27.2021.8.11.0038, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
WHELITON DA SILVA RODRIGUES
, contra a sentença de ID
275422914
, proferida pelo
Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Rondonópolis/MT, L
uiz
Antonio

Sari
,
nos autos da
ação anulatória de débito, ressarcimento de valores com repetição do indébito c/c indenização por danos morais e pedido liminar
, ajuizada em desfavor
BRADESCO CARTÕES S/A
,

na qual foram
julgados
im
procedentes
os pedidos contidos na inicial.

Sustenta o apelante, em suma, que houve parcelamento automático indevido da fatura de seu cartão de crédito, o qual teria sido promovido pela instituição financeira mesmo após a quitação integral do débito, com atraso de apenas 20 dias.

Alega que, embora tenha efetuado os pagamentos de R$ 4.404,44 e, posteriormente, R$ 12.000,00 (totalizando valor superior à fatura original de abril/2023), o banco não teria contabilizado corretamente os valores, o que resultou em parcelamento automático de débito inexistente, contrariando o disposto na Resolução no 4.549/2017 do Banco Central do Brasil.

O recorrente argumenta que não houve saldo devedor após o vencimento da fatura subsequente e que, portanto, não era legítima a utilização do
crédito rotativo ou qualquer outro tipo de parcelamento, sendo evidente a abusividade da conduta da instituição financeira.

Com essas considerações, pleiteia pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, declarando a nulidade do parcelamento automático indevido e a consequente exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e do Banco Central, com a condenação da apelada à repetição do indébito e ao pagamento de danos morais no montante mínimo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como à condenação da requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais.

O recurso é tempestivo e não possui preparo, em razão de o apelante possuir o benefício da justiça gratuita deferido nos autos (ID 275978392).

Em suas contrarrazões (ID 275422918), a apelada se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
WHELITON DA SILVA RODRIGUES
ajuizou
ação anulatória de débito, ressarcimento de valores com
repetição do indébito c/c indenização por danos
morais e pedido liminar
contra
BRADESCO CARTÕES S/A
,
visando à declaração de nulidade do parcelamento automático, com a consequente exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, além da condenação da apelada
à repetição do indébito e ao pagamento de danos morais.

Após o devido processo legal, o douto Magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob o seguinte fundamento (ID 275422914):

“
(...)
Em sua peça de ingresso, assevera que mantém relacionamento bancário com a instituição financeira – Banco Bradesco Cartões S/A, com cartão de crédito
Neo
Visa
Platium
no 4641XXXX-0565-7412, honrando o pagamento das faturas, porém, a fatura com vencimento para o dia 05 de abril de 2023, no importe de R$ 14.404,44 (quatorze mil, quatrocentos e quatro reais, quarenta e quatro centavos), foi paga parcialmente, ocorrendo parcelamento automático, causando-lhe prejuízos.

Em sua peça de bloqueio, a empresa ré informa que efetivamente ocorreu o parcelamento, sendo que tal ato encontra respaldo na norma, bem como o autor tinha conhecimento, eis que tal advertência consta das faturas, portanto, nada de ilegal.

Assim, o cerne da controvérsia reside na legalidade do parcelamento automático da fatura do cartão de crédito de titularidade do autor, sem a autorização do usuário do cartão.

Em que pese o autor alegar que jamais autorizou o parcelamento automático do saldo devedor, é cediço que em 26 de janeiro de 2017, o Banco Central (BACEN) divulgou a Resolução no 4.549 que altera as normas de utilização do crédito rotativo do cartão de crédito, que passou a vigorar a partir de 03/04/2017.

A Resolução no 4.549/2017 estabeleceu que o saldo devedor da fatura dos cartões de crédito poderia ser cobrado como crédito rotativo até o vencimento da fatura do mês subsequente, a partir de quando cabe à instituição financeira o parcelamento do valor com condições mais vantajosas ao cliente.

A propósito, confira-se:

Art. 1o. O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.

Parágrafo único. O financiamento do saldo devedor por meio de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para
o cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente.

Importa registrar que o parcelamento automático do saldo devedor é benéfico ao consumidor, pois evita a incidência dos juros do crédito rotativo, de modo que não há prejuízo pela sua aplicação.

No caso em desate, o autor não nega que realizou pagamentos mínimos referentes às faturas, sendo este, pois, ponto incontroverso, fazendo atrair a incidência da Resolução informada.

Para além da disposição do Banco Central, o próprio contrato firmado entre as partes litigantes prevê a contratação automática do parcelamento em caso de pagamento parcial do débito, bem como os encargos aplicáveis.

Por fim, as próprias faturas mensais do cartão de crédito, emitidas pelo recorrido, também contêm disposição expressa sobre o parcelamento.

Pelo exposto, observa-se que não houve
mal ferimento
ao direito à informação, na medida em que o parcelamento automático em caso de atraso no pagamento da fatura foi previsto tanto no contrato, como no regulamento de uso do cartão e nas próprias faturas.

Frise-se que o autor, em nenhum momento nas razões recursais insurge-se
contra tais
disposições contratuais.

(...)

(TJ-MT - AC:
10039938520208110055, Relator
: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 12/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2023)

(...)
(TJ-MG - AC:
50210797020178130145, Relator
: Des.(a)
Joemilson

Donizetti
Lopes, Data de Julgamento: 31/08/2023, 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2023).

Portanto, o ato levado a efeito pela instituição financeira não atropelou a norma reguladora do parcelamento automático.

Por fim, a pretensão do autor no sentido de que o réu deve ser condenado em danos morais não merece melhor sorte, pois, não há nos autos uma única colocação informativa de que o autor tenha sofrido ou experimentado algum dano, seja ele material ou psíquico, assim, via de consequência, deve o pedido ser repelido e, no mesmo diapasão, o pedido de restituição deve ser repelido de plano.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO IMPROCEDENTE
a presente 'Ação de Anulação de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais"
promovida por
WHELITON DA SILVA RODRIGUES
,
em desfavor de
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
, com qualificação nos autos, condenando autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10 % (dez por cento), sobre o valor dado à causa, devendo
ser atualizado, devendo ser observado o disposto no § 3°, do artigo 98 do Código de Processo Civil.
(...)”

Inconformado com a
r.
sentença, o apelante interpôs o presente recurso, requerendo a sua reforma.

Pois bem.

De início, convém destacar que é inquestionável a aplicabilidade, ao caso, das normas do Código de Defesa do Consumidor, pois,
consoante a Súmula 297 do STJ:
“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicáv
el às instituições financeiras.
”

Essa responsabilidade só não será imputada ao prestador dos serviços se este comprovar que “o
defeito inexiste” ou que houve “
culpa exclusi
va do consumidor ou de
terceiro
”
(incisos I e II do § 3o do mesmo art. 14).

No presente caso, a falha na prestação do serviço restou devidamente demonstrada.

Da análise dos autos, restou comprovado que, embora intempestivamente, o autor realizou o pagamento integral da fatura vencida em 05/04/2023, com valor total de R$ 14.404,44 (quatorze mil, quatrocentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos), visto que efetuou o pagamento no dia do vencimento, no valor de R$ 4.404,44 (quatro mil, quatrocentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos) – ID 275420448 – e R$ 12.000,00 (doze mil reais) vinte dias após – ID 275420449 –, antes do vencimento da próxima fatura, totalizando o valor da fatura, acrescido de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de juros pelo atraso de 20 (vinte) dias.

Logo, conclui-se que o pagamento integral da fatura de abril de 2023 foi realizado em data posterior ao vencimento, porém no mesmo mês, sendo 10 (dez) dias antes do vencimento da fatura seguinte.

Contudo, a instituição financeira ignorou o pagamento integral da fatura, e, na data da próxima fatura, constou o valor de R$ 22.373,48 (vinte e dois mil, trezentos e setenta e três reais e quarenta e oito centavos), sem que fosse abatido o valor já pago.

Após o apelante aguardar a atualização dos valores no aplicativo, verificou que havia sido realizado o parcelamento automático da fatura, pelo uso do crédito rotativo por mais de 30 (trinta) dias, com parcelas no valor de R$ 1.915,42 (mil, novecentos e quinze reais e quarenta e dois centavos), em 24 (vinte e quatro) vezes, totalizando a quantia de R$ 45.970,08 (
quarenta e cinco mil, novecentos e setenta reais e oito centavos
).

Diante desse cenário, restando evidenciado que o autor quitou integralmente a fatura de abril de 2023, com os juros pelo atraso, entendo que os lançamentos nas faturas subsequentes, relacionados ao parcelamento, são indevidos.

A esse respeito, a Resolução no 4.549/2017 do Banco Central do Brasil estabeleceu novas regras para o rotativo do cartão de crédito, permitindo que, após o 5o dia útil posterior ao vencimento, sendo observado que o consumidor não efetuou sequer o pagamento mínimo da fatura, nem requereu o parcelamento do débito, este será automaticamente contratado, no maior número de parcelas possível,
in
verbis
:

“
Art.
1o O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente. Parágrafo único. O financiamento do saldo devedor por meio de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente.

Art. 2o
Após
decorrido o prazo previsto no caput do art. 1o, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na
modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros.

§ 1o A previsão da linha de crédito de que trata o caput pode constar no próprio contrato de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos.

§
2o É vedado o financiamento do saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos na modalidade de crédito rotativo de valores já parcelados na forma descrita no caput.”

Dessa maneira
, a administradora de cartão de crédito está autorizada a incluir o parcelamento automático, caso não seja quitado integralmente o débito após o vencimento da fatura no mês seguinte, ou seja, o consumidor não pode utilizar o crédito rotativo por mais de dois meses consecutivos.

Portanto, o acervo probatório carreado aos autos evidencia que o autor quitou integralmente o saldo devedor em data anterior ao vencimento da fatura seguinte, o que,
de acordo com a norma do BACEN, não autoriza o parcelamento da fatura, mas tão somente a cobrança dos encargos moratórios pela demora na quitação.

Nessa linha, confiram-se os seguintes julgados:

“
Apelação Cível. Ação de repetição de indébito c/c indenizatória fundada em cobrança indevida. Cartão de crédito. Alegação de que o banco réu efetuou parcelamento automático de faturas
adimplidas .
Faturas pagas em atraso nos meses de outubro de 2017 e fevereiro de 2018.
Pagamento integral anteriormente ao vencimento das faturas subsequentes. Inaplicabilidade do procedimento previsto nos artigos 1o e 2o da Resolução n.o 4 .549/2017 do BACEN. Reforma da sentença. Falha na prestação de serviço. Devolução em dobro dos valores comprovadamente pagos a título de parcelamento
automático .
Art. 42, parágrafo único, do CDC. Danos morais configurados.
Verba indenizatória fixada em R$ 5 .000,00 (cinco mil reais). Precedentes TJRJ. Reforma da sentença. RECURSO PROVIDO
.”

(TJ-RJ - APL: 00001731520198190079 202200172121, Relator.: Des(a
) .
MARIA LUIZA DE FREITAS CARVALHO, Data de Julgamento: 30/03/2023, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2023)
(
g.n
)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PAGAMENTO DA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO APÓS DO VENCIMENTO - QUITAÇÃO DO VALOR INTEGRAL ANTES DA FATURA SUBSEQUENTE - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DA DÍVIDA E COBRANÇA DO VALOR TOTAL -
INVIABILIDADE - NEGATIVAÇÃO DO NOME - DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO - VALOR. O Conselho Monetário Nacional, através da Resolução no 4.549/2017, estipulou limitações aos parcelamentos de créditos em rotativos de cartão de crédito.
Revela-se indevido o parcelamento automático da fatura de cartão de crédito quando o consumidor efetua, ainda que após o prazo de vencimento, o pagamento integral do boleto antes do vencimento da fatura do mês
subsequente.
(...)
.
”

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.125987-2/001, Relator (a): Des.(a) Octávio de Almeida
Neves ,
15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/10/2022, publicação da súmula em 11/10/2022) (
g.n
)

Houve falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira, que deixou de computar a integralidade do valor pago pelo autor, procedendo com o refinanciamento automático de fatura já quitada, em contrariedade ao art. 1o da Resolução no 4.549/17 do Banco Central.

Desse modo, deve ser declarada a inexistência da dívida relativa ao refinanciamento automático, no valor de R$ 45.970,08 (
quarenta e cinco mil, novecentos e setenta reais e oito centavos
).

No caso, o transtorno causado ao autor pela cobrança do parcelamento em questão, aliado à inscrição indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes, ocasionou-lhe danos morais que prescindem de comprovação, sendo denominados pela doutrina e jurisprudência como dano
in
re

ipsa
ou presumido.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade da apelada quanto ao dano sofrido pelo apelante.

Nesse contexto, passando à análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegura a
indenização por dano material ou moral. Contudo, observa-se a grande dificuldade em se fixar o valor referente à reparação moral, dada sua natureza subjetiva, não havendo valores previamente estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser fixada caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias envolvidas, à extensão e repercussão dos danos, à capacidade econômica das partes, às suas características individuais e ao seu conceito social.

Diante disso
, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir enriquecimento sem causa para a vítima, tampouco deve
se revestir
de valores ínfimos que não atendam ao seu caráter punitivo-pedagógico, devendo sua fixação
considerar
o bom senso atento à realidade da vida e às particularidades de cada caso.

Assim, da análise dos aspectos do caso concreto e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor da indenização a título de danos morais deve ser arbitrado em R$ 5.000,
00

(
cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir do arbitramento e com juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da citação, já que as partes possuem relação negocial.

Nestes termos, segue entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROVA DA RENEGOCIAÇÃO
DO DÍVIDA
E QUITAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA –DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL – REDUÇÃO CABÍVEL –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Restando comprovado que houve falha na prestação de serviços por parte da empresa ao cobrar dívida inexistente, cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado
ao consumidor dos serviços.
2. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(N.U 1038265-02.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024) (
g.n
)

Por tais razões, impõe-se a devolução em dobro dos valores pagos pelo autor a título de parcelamento não anuído, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, tendo em vista que a reiterada inobservância das regras estabelecidas pelo Banco Central do Brasil não pode ser enquadrada nos conceitos de engano justificável, “falha operacional” ou cobrança de boa-fé.

Destaco, ainda, que a expressão “salvo hipótese de engano justificável”, constante no art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser
compreendida
como elemento de causalidade, e não de culpabilidade, ao passo que o ônus probatório para a excludente da repetição dobrada é do fornecedor e, não o fazendo, impõe-se a repetição do indébito em dobro.

Sobre a temática, cito julgado
deste
Eg
. Sodalício:

“[...]
1
. Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da empresa, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 2. Apesar dos argumentos da instituição ré, de que os descontos no benefício previdenciário e depósito na conta da parte autora estão embasados em contrato devidamente contratado pela parte autora, não se desincumbiu do ônus probatório, uma vez que não apresentou cópia do contrato. Assim, merece ser declarada a inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento dos descontos.
3. Comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável.
4. Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, é cabível a indenização por danos morais in
re

ipsa
. 5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser majorados o valor arbitrado na sentença, a fim de atender ao caráter disciplinar e
ressarcitório
da condenação.”
(TJ-MT - AC: 10009912720218110038, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data d
e Publicação: 16/03/2023) (
g.n
)

Por todo o exposto, conheço e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
WHELITON DA SILVA RODRIGUES
,
a fim de declarar a inexistência da dívida relativa ao refinanciamento automático no valor de R$ 45.970,08 (quarenta e cinco mil, novecentos e setenta reais e oito centavos), condenando a apelada ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e à devolução em dobro dos valores pagos pelo autor pelo referido parcelamento.

Nesse passo, tendo em vista que o apelante decaiu de parte mínima dos seus pedidos, inverto o ônus distribuído em primeiro grau e condeno a apelada ao pagamento das custas e despesas, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85,
caput
e § 2o do Código de Processo Civil.

Além do mais, determino que a apelada tome as medidas necessárias para cancelar a inscrição em nome do apelante junto ao cadastro dos órgãos de proteção de crédito, no prazo de
5
(cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025